Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006481-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR.a DIANA ALVES RIBEIRO
PACIENTE
JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos n.o 7757-38.2020.8.11.0042 e código 617768, por supostamente cometer as condutas ilícitas de pertencimento à organização criminosa e ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional.
Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, a causídica suscita a natureza subsidiária e excepcional da prisão preventiva e assevera que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar a que alude o art. 318, inc. V do CPP, haja vista possuir 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais lhe exigem cuidados e atenção especiais, preenchendo portanto, as peculiaridades fáticas mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.
Em abono, alega que a autoridade impetrada não teria se desincumbido de fundamentar idoneamente a decisão constritiva, embasando-a em sustentáculos genéricos, ilações sobre a gravidade abstrata dos delitos e em expressões vagas tais como a “certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade”, o que estaria a configurar indevido cumprimento antecipado de pena, contribuindo para a superlotação dos presídios brasileiros, e em afronta a diversos princípios constitucionais, dentre eles, o da presunção de inocência (art. 5o, incs. LVII, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88).
Demais disso, aduz que tampouco estariam preenchidos, in casu, os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos capazes de demonstrar que, solta, a beneficiária do writ acarretará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão objurgada.
Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, a fim de conceder-lhe o direito de responder ao processo em regime de prisão domiciliar, “ainda que mediante monitoração eletrônica”, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 36666992 ao ID 36666994.
É o relato do essencial.
Decido.
A princípio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Partindo dessas premissas, e a par dos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, encontram-se devidamente preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim compreendo porque, ao que parece, o d. magistrado singular entendeu pela necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva por vislumbrar a presença de indícios bastantes de que a acusada provavelmente cometeu os delitos que lhe são imputados, os quais podem ser evidenciados por meio dos elementos cognitivos encartados no caderno investigativo [fumus comissi delicti]; valendo destacar, nesse ponto, que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da conduta atribuída ao(a) encarcerado(a), bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, exatamente como ocorreu na hipótese versada.
Quanto ao periculum libertatis, dessume-se que o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da segregação preventiva a fim de acautelar a ordem pública em razão da aparente contumácia delitiva da increpada, revelada pela existência de registros criminais anteriores em desfavor daquela, o que, a teor do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, justifica a manutenção do ergástulo para garantia da coletividade, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Nesse sentido são os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.” (RHC 105.591/GO, Julgado em 13/08/2019).
“Desse modo, o histórico da recorrente – ainda mais em conjunto com o de outros 3 acusados que também ostentam registros criminais prévios – indica personalidade voltada para o crime e reforça a necessidade da segregação como forma de prevenir a reiteração delitiva.” (RHC 114.168/PR, Julgado em 20/08/2019).
Não bastasse, dessume-se do édito constritivo que a increpada fora recentemente colocada em liberdade no processo-crime de código n.o 605777, mais especificamente na data de 04/02/2020 – ou seja, 1 dia antes de ser presa novamente, levando a crer que sua soltura é temerária também porque, a despeito de já responder a outros processos criminais, insiste em descumprir a Lei e menospreza as ordens do Poder Judiciário, a demonstrar que as restrições menos drásticas seriam incapazes de conter seu espírito transgressor, tornando indispensável a prisão preventiva.
E, estando demonstradas, a priori, a necessidade e a adequação do cárcere processual, eventual ilegalidade quanto à possibilidade de substituição por cautelares alternativas (art. 319 do CPP) tampouco salta aos olhos, já que, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, nada obstante os predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado (a propósito, ex vi: enunciado no. 43 do IUJ 101532/2015. Disp. em DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Da mesma forma, com relação à possibilidade de submissão da increpada à prisão domiciliar, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não vislumbro motivos suficientes para a concessão da benesse, pois, nada obstante seja mãe de 05 (cinco) filhos menores, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que seus cuidados são, de fato, imprescindíveis aos infantes ou mesmo que estes residem com ela.
Deveras, como bem esclareceu o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do HC Coletivo n.o 143.641/SP e ao revés do vertido pela impetrante, o fato de ser mãe, per se, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; tornando desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, e fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator